Tribunal: TJPA
Processo: 0809108-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809108-29.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO RABELO DE OLIVEIRA, MANOEL MUNIZ DE SANTANA, AGLAETH SOUZA DE MATOS SILVA, VILSON XAVIER DA SILVA, MARIA DO AMPARO DA SILVA, VALDO JACINTO DE SOUSA, MARIA PERCILIA DE FARIA, ANTONIO PEREIRA PIRES, MARIA TEREZINHA SEVERO PIRES, EDSON LUIZ DE CARVALHO, ROSA ANTONIA DE JESUS, WELTON RODRIGUES BARBOSA, ANEILDE BEZERRA SILVA BARBOSA, PEDRO SOARES DA SILVA, FELIX RIBEIRO DA SILVA, DORILEIDE DE ARAUJO SILVA, LAZARA GASPARINA DE ARAUJO, ALAOR MENDES MOREIRA, DIVINA LUIZA DA SILVA, RUBENS LUIS DOS SANTOS, MARIA IVA SANTOS DA SILVA, GEOAS MARTINS FARIA, RUBISMAR RIBEIRO DOS SANTOS, LILIA RODRIGUES SANTOS, JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA, VITORIA MARIA DA NOBREGA RODRIGUES OLIVEIRA, JUSTINO FERREIRA BARBOSA, MARIA ROSARIO SANTOS BARBOSA, DEUSANIRA SIRQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, NILO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, SELMO PEREIRA DA COSTA, ELIETE BARBOSA DA COSTA, SEBASTIAO REGES FERREIRA, MILAIR IZIDORIO DE SOUZA, VARLENE CABRAL DE SOUZA, JERONIMO FERREIRA GOMES, TEREZINHA NOGUEIRA DA SILVA GOMES, DORALINA PEREIRA RODRIGUES, VITALINA BATISTA DOS SANTOS, MOACIR FERREIRA DA SILVA, JUCILEIA FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO AMANCIO DE SOUZA, RAIMUNDA ELISA DE SOUSA, EDSON BERNARDES, ESMERALDA BARBOSA FERREIRA, ADAUTINO CARVALHO MEDRADO, ADAO MIRANDA DA SILVA, JOAO ARLINDO RODRIGUES DA SILVA, PAULA FERNANDA DIAS DA SILVA, BASILIO DIAS FERNANDES, LUIZA DA COSTA FERNANDES, EDMAR ANDRE FERREIRA, WALTER ALVES DE SOUSA, MARCOS VINICIUS GONCALVES SILVA, GIOVANE DIAS PEREIRA, MARIA ANTONIA MACIEL GUIMARAES, RICARDO DA COSTA BORGES, ELIZETE LIMA DE ABREU, VANILSON NUNES SANTANA, JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, ROZENAM BARROS SOUTO, MANOEL LORENO PEREIRA DE SOUZA, NEWUTON CIRQUEIRA OLIVEIRA, LEONITO CESAR MARQUES DE ARAUJO, JOAO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, JANILDES GONCALVES AGUIAR, JOSE JOSIVAL DA SILVA, HIGINO GOMES DE ALMEIDA, MARIA LUCIA AURELIO DE ALMEIDA, NIVALDO SANTANA, MARIA DE FATIMA SILVA SANTANA, CARLOS ANDRE RODRIGUES SANTANA, UANDERSON RODRIGUES SANTANA, TATIANE CRISTINA RODRIGUES SANTANA SILVA, JOSENALDO BARBOZA MONTEIRO, JACOB LUIZ NICOLELA, SONIA RODRIGUES LIMA, ADEMIR MAXIMO DOS SANTOS, ALZIRO BATISTA DANIELLI, MARILDE RITA TONIAL DANIELLI, CLAIR INES NICHELLE BERNIERI, FRANCISCO DE LIZ, MARIA EDITE DE LIZ, HERMELINDO GOMES BULHOES, MARIA CORNELIA DOS SANTOS BULHOES, JOSE ALAN BRITO DE SOUSA, JOSE DOS REIS DE MOURA, REGINA PEREIRA DOS SANTOS MOURA, MARCELO FREITAS QUEIROZ, MARCIO JOSE DE MOURA, GILSIRLENE BRITO DA SILVA, MARCOS PEREIRA DE MOURA, REIS EUSTAQUIO LUIZ, SANDOVAL BARROS MONTEIRO, TUGUALDO DE AZEVEDO VARAO FILHO, ULISSES LUIZ BARROS MONTEIRO, CLOVIS GOMES DE SOUZA, MAYARA REGIANE PEREIRA DE MOURA SOUZA, JOSE OLIMPIO MOURA, MARIA DAS GRACAS SOUZA MOURA, GILSON CONCEICAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809108-29.2018.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADO:
GILDEAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB MG179.379-A e outros.

AGRAVADOS:
INVASORES DA FAZENDA INAJÁ PORÃ e outros.

ADVOGADOS:
CARLOS ANTÔNIO RABELO DE OLIVEIRA - OAB/GO 25.473 e outros
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ÔNUS DA PARTE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809108-29.2018.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
GILDEAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB MG179.379-A e outros.

AGRAVADOS:
INVASORES DA FAZENDA INAJÁ PORÃ e outros.

ADVOGADOS:
CARLOS ANTÔNIO RABELO DE OLIVEIRA - OAB/GO 25.473 e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
INVASORES DA FAZENDA INAJÁ PORÃ e outros
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 7554113 pag. 1/2)
que
não conheço do agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, devendo ser mantida a decisão vergastada.

Nas
razões do interno (Id. 8070220 pag. 1/12),
o
Agravante pugna, pela retratação da decisão monocrática agravada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, para que analisado o referido recurso e concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ de (Id. 8475251)
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ÔNUS DA PARTE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id

7554113 pag. 1/2).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja analisado e dado provimento ao recurso, no sentido que seja solicitada a diligência junto ao ITERPA para apresentação do processo administrativo e da determinação para exclusividade do ônus de produção da perícia judicia.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é inadequado para atacar a decisão objurgada, considerando a taxatividade do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC. Portanto, não preenchido os pressupostos intrínsecos, motivo pelo qual não o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito de ação de reintegração de posse de imóvel rural ajuizada pelo Banco do Brasil em face da ENCOL S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDUSTRIA ante a inadimplência de contrato de empréstimos.

Como é de conhecimento geral, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias enumeradas no art. 1.015 I a XIII e parágrafo único do CPC – aquelas que não põe fim ao processo ou fase cognitiva do processo de conhecimento.

No caso, o BANCO DO BRASIL requereu diligências para localização dos devedores para perfectibilizar a citação por meio de ofício ao ITERPA, a qual fora negada pelo juízo a quo. Assim, constato que a decisão agravada, por não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no preceptivo legal do CPC.

Dessa forma, tenho que a negativa do juízo de piso em proceder à diligência solicitada pelo agravante não se configura com o fato ensejador à interposição do presente recurso. Tampouco deve ser aplicada a tese de mitigação da taxatividade do rol do aludido dispositivo processual encampada pelo STJ, uma vez que não vislumbro o caráter de urgência.

O Ministério Público, em sua atuação como custus legis, manifestou-se da seguinte maneira a respeito da ausência do caráter de urgência no caso em comento:

O Banco do Brasil tem como obter as informações junto ao ITERPA. Não há se falar em indeferimento de prova e/ou cerceamento de defesa, vez que o simples indeferimento de expedição de ofício à autarquia estadual não se configura como negativa de exibição de documento, tampouco como redistribuição do ônus da prova, mormente pelo fato do juiz ter concedido prazo de 30 (trinta) dias para que o Autor/Agravante realizasse a expedição do ofício (Id. nº 1178821 – págs. 01/22). Não houve oposição à produção e juntada da prova pelo Recorrente, que, inclusive, não colacionou qualquer documento que, de fato, comprovasse a negativa de informações por parte do ITERPA, limitando-se a alegações genéricas (Id. 1178816 – págs. 04/19)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/05/2023